Tribunal: STJ
Processo: 7016588-84.2022.8.22.0007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2767374 - RO
(2024/0385914-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: FERNANDO NUNES MADEIRA
ADVOGADO
: JOÃO DIEGO RAPHAEL CURSINO BOMFIM - RO003669
EMBARGADO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE
RONDÔNIA - DETRAN/RO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E
OBSCURIDADE EM DECISÃO JUDICIAL. PARCIAL ACOLHIMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que julgou
prejudicado agravo em recurso especial por perda superveniente do objeto,
em razão da implantação administrativa do Adicional de Dedicação
Exclusiva em favor do autor, e fixou honorários advocatícios em 20% (vinte
por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do
§ 10, do
art. 85,
Código de Processo Civil.
2. Na origem, ação de obrigação de fazer proposta contra o
Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (
), visando à
DETRAN/RO
implantação do Adicional de Dedicação Exclusiva previsto em lei estadual.
Após a inadmissão do recurso especial e o desprovimento do agravo interno,
foram opostos embargos de declaração.
3. A decisão embargada reconheceu a perda superveniente do objeto,
julgou prejudicado o recurso e fixou honorários advocatícios em 20% (vinte
por cento) sobre o proveito econômico obtido.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão na
decisão embargada quanto à condenação da parte vencida ao reembolso das
despesas processuais antecipadas pela parte vencedora; e (ii) saber se há
obscuridade na decisão embargada quanto à fixação dos honorários
advocatícios sucumbenciais sobre o proveito econômico obtido pelo autor.
III. Razões de decidir
5. A condenação da parte vencida ao reembolso das despesas
processuais antecipadas pela parte vencedora decorre de imperativo legal, nos
termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, sendo matéria de ordem
art. 82,
pública cognoscível de ofício. A ausência de menção expressa no julgado
configura omissão, que deve ser sanada.
6. Não há obscuridade na decisão embargada quanto à fixação dos
honorários advocatícios sucumbenciais sobre o proveito econômico
Documento eletrônico VDA55181385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:45:18
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 0fcc64c3-c792-484c-b8db-e3577a1994ca

efetivamente obtido pelo autor, pois a decisão foi clara ao estabelecer que a
mensuração do proveito econômico deve ser realizada na fase de liquidação
de sentença.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração parcialmente
acolhidos.
Tese de julgamento:
1. A condenação da parte vencida ao reembolso das despesas
processuais antecipadas pela parte vencedora constitui consectário lógico da
sucumbência e decorre de imperativo legal, nos termos do
§ 2o, do
art. 82,
Código de Processo Civil. 2. A fixação de honorários advocatícios
sucumbenciais sobre o proveito econômico obtido pelo autor deve ser
realizada na fase de liquidação de sentença, não havendo obscuridade na
decisão que assim determina.
CPC, arts. 82, § 2o, e 85, § 10.
Dispositivos relevantes citados:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, acolher parcialmente os embargos de
12/03/2026
18/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:45:18
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 0fcc64c3-c792-484c-b8db-e3577a1994ca

EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2767374 - RO
(2024/0385914-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: FERNANDO NUNES MADEIRA
ADVOGADO
: JOÃO DIEGO RAPHAEL CURSINO BOMFIM - RO003669
EMBARGADO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE
RONDÔNIA - DETRAN/RO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E
OBSCURIDADE EM DECISÃO JUDICIAL. PARCIAL ACOLHIMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que julgou
prejudicado agravo em recurso especial por perda superveniente do objeto,
em razão da implantação administrativa do Adicional de Dedicação
Exclusiva em favor do autor, e fixou honorários advocatícios em 20% (vinte
por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do
§ 10, do
art. 85,
Código de Processo Civil.
2. Na origem, ação de obrigação de fazer proposta contra o
Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (
), visando à
DETRAN/RO
implantação do Adicional de Dedicação Exclusiva previsto em lei estadual.
Após a inadmissão do recurso especial e o desprovimento do agravo interno,
foram opostos embargos de declaração.
3. A decisão embargada reconheceu a perda superveniente do objeto,
julgou prejudicado o recurso e fixou honorários advocatícios em 20% (vinte
por cento) sobre o proveito econômico obtido.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão na
decisão embargada quanto à condenação da parte vencida ao reembolso das
despesas processuais antecipadas pela parte vencedora; e (ii) saber se há
obscuridade na decisão embargada quanto à fixação dos honorários
advocatícios sucumbenciais sobre o proveito econômico obtido pelo autor.
III. Razões de decidir
5. A condenação da parte vencida ao reembolso das despesas
processuais antecipadas pela parte vencedora decorre de imperativo legal, nos
termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, sendo matéria de ordem
art. 82,
pública cognoscível de ofício. A ausência de menção expressa no julgado
configura omissão, que deve ser sanada.
6. Não há obscuridade na decisão embargada quanto à fixação dos
honorários advocatícios sucumbenciais sobre o proveito econômico
Documento eletrônico VDA54730347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:30
Código de Controle do Documento: 72aca7a7-4ec4-4f3b-ad5d-fb36245429b0

efetivamente obtido pelo autor, pois a decisão foi clara ao estabelecer que a
mensuração do proveito econômico deve ser realizada na fase de liquidação
de sentença.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração parcialmente
acolhidos.
Tese de julgamento:
1. A condenação da parte vencida ao reembolso das despesas
processuais antecipadas pela parte vencedora constitui consectário lógico da
sucumbência e decorre de imperativo legal, nos termos do
§ 2o, do
art. 82,
Código de Processo Civil. 2. A fixação de honorários advocatícios
sucumbenciais sobre o proveito econômico obtido pelo autor deve ser
realizada na fase de liquidação de sentença, não havendo obscuridade na
decisão que assim determina.
CPC, arts. 82, § 2o, e 85, § 10.
Dispositivos relevantes citados:
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por FERNANDO NUNES
MADEIRA (fls. 1134-1137) contra a decisão proferida em
(fls. 1128-1130), no
4/9/2025
âmbito dos EDcl no AgInt no
que chamou o feito à ordem,
AREsp n. 2767374/RO,
julgou prejudicado o agravo em recurso especial por perda superveniente do objeto, em
razão da implantação administrativa do Adicional de Dedicação Exclusiva em favor do
autor, e fixou honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o proveito
econômico obtido, nos termos do
§ 10, do Código de Processo Civil.
art. 85,
Transcreve-se a decisão embargada:

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FERNANDO
NUNES MADEIRA contra decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE RONDÔNIA que inadmitiu recurso especial dirigido contra o acórdão prolatado
na Apelação Cível n. 7016588-84.2022.8.22.0007. Na origem, ação de obrigação de
fazer interposta pelo ora agravante contra o Departamento Estadual de Trânsito –
na qual se pretende a implantação do adicional de dedicação
DETRAN/RO,
exclusiva prevista em lei estadual. Em primeiro grau, sentença julgando procedentes
os pedidos autorais. O Tribunal local deu provimento à apelação interposta para
reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão requerida. O agravo em
recurso especial não foi conhecido em razão da incidência da Súmula n. 182 do STJ
(fls. 868-869). O agravo interno interposto teve o provimento negado (fls. 906-909).
Foram opostos embargos de declaração (fls. 915-918). Por meio da Petição n.
(fls. 920-923), a parte embargante informa que:
00198848/2025

[...] o
com base em manifestação da
DETRAN/RO,
Procuradoria-Geral do Estado de Rondônia, editou a Portaria Conjunta
no 6, de 11 de fevereiro de 2025, regulamentando o referido adicional e
reconsiderando o indeferimento administrativo anterior. No bojo do
Processo Administrativo SEI no 0010.283088 /2019-94, o adicional foi
deferido administrativamente e implantado em favor do
conforme a Portaria no 495, de 26 de fevereiro
agravante/embargante,
de 2025, publicada no DOE, edição 43, fl. 483, em 6 de março de 2025.
Documento eletrônico VDA54730347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:30
Código de Controle do Documento: 72aca7a7-4ec4-4f3b-ad5d-fb36245429b0

[...] Diante desse quadro, resta evidente a perda superveniente
do objeto da presente demanda, uma vez que o próprio DETRAN/RO,
no âmbito administrativo, concedeu a vantagem pretendida, esvaziando
por completo a necessidade de provimento jurisdicional. Como cediço,
o interesse recursal está condicionado ao binômio “necessidade-
utilidade”. A necessidade decorre da imprescindibilidade da
intervenção judicial para a obtenção do bem da vida em litígio,
enquanto a utilidade se traduz na efetividade do provimento
jurisdicional para atender ao pedido formulado. No caso, não se verifica
mais qualquer necessidade ou utilidade na apreciação do recurso.

Ao final, requer seja declarada a perda superveniente do objeto. O
Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Rondônia, por meio das Petições
n.
e
requer a) Sejam conhecidos os embargos com
00218692/2025
00239149/2025,
efeitos infringentes sendo reconhecida a perda superveniente do objeto, com a
consequente extinção do feito, nos termos do
do CPC; e, se
art. 485, inciso VI,
houver fixação de sucumbência, que ela se dê com base no valor originalmente
atribuído à causa de R$ 158.781,60; ou, que o valor seja reajustado alternativamente
para o importe de implantação de R$ 13.231,80, conforme legislação própria
extensamente debatido; e não o valor de R$ 850.0000,00 mil do acórdão de ID
21365057, considerando-se a extinção sem resolução de mérito.
É o relatório. Decido.
Conforme se verifica à fl. 921, supervenientemente à interposição do
recurso especial, foi deferido administrativamente e implantado em favor do
agravante /embargante o pagamento do Adicional de Dedicação Exclusiva, que
corresponde ao pleito inicial da ação de obrigação de fazer ajuizada na origem (fls.
5-17).
Desse modo, fica prejudicado o recurso pela da perda superveniente do
objeto pretensão recursal. Assim, de acordo com o disposto no
§ 10, do
art. 85,
Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento)
sobre o proveito econômico obtido pela parte autora.
Ante o exposto, CHAMO O FEITO À ORDEM para tornar sem efeito as
decisões de fls. 868-869 e 904-909 e JULGO PREJUDICADO o recurso.

Na origem, a ação buscava a implantação do Adicional de Dedicação
Exclusiva (ADE). Após a inadmissão do recurso especial (fls. 868-869) e o
desprovimento ao agravo interno (fls. 904-905), foram opostos embargos de declaração
(fls. 915-918).
Sobreveio informação de concessão e implantação administrativa do adicional
(fls. 1128-1129), com base em Portaria n. 495, de
publicada em
(fl.
26/2/2025,
6/3/2025
1129), ensejando a perda superveniente do objeto recursal.
A decisão embargada tornou sem efeito as decisões de fls. 868-869 e 904-909,
julgou prejudicado o recurso e fixou honorários em 20% (vinte por cento) sobre o
proveito econômico obtido (fl. 1129).
Documento eletrônico VDA54730347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:30
Código de Controle do Documento: 72aca7a7-4ec4-4f3b-ad5d-fb36245429b0

Instado a se manifestar sobre os embargos de declaração, o Departamento
Estadual de Trânsito de Rondônia –
em contrarrazões de fls. 1145-1153,
DETRAN/RO,
rechaçou as teses recursais e pugnou pela integral manutenção da decisão embargada.
É o sucinto relatório.
VOTO
Os embargos merecem parcial acolhimento.
Com efeito, no que concerne à alegada omissão, assiste plena razão ao
embargante.
A condenação da parte vencida ao reembolso das despesas processuais
antecipadas pela parte vencedora constitui consectário lógico da sucumbência e decorre
de imperativo legal, a teor do que dispõe o
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 82,
Trata-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, cuja ausência de menção
expressa no julgado impõe, por conseguinte, a devida integração.
No que diz respeito à indigitada obscuridade, todavia, a insurgência não
prospera. A decisão embargada, de forma hialina, estabeleceu que os honorários
advocatícios sucumbenciais deverão incidir sobre o proveito econômico efetivamente
obtido pelo autor, e não sobre o valor atribuído à causa.
A mensuração de tal proveito, por sua natureza, demanda apuração fática que
refoge aos estreitos limites da via declaratória. Destarte, a quantificação do quantum
deverá ser relegada à fase de liquidação de sentença, momento processual
debeatur
oportuno para a sua precisa delimitação, não havendo, pois, qualquer vício a ser sanado.
Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração
para, sanando a omissão apontada, integrar o dispositivo da decisão de fls. 1128-1130, a
fim de que passe a constar a condenação da parte requerida ao reembolso das custas e
despesas processuais adiantadas pelo autor, mantendo-se, no mais, o teor do julgado.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54730347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:30
Código de Controle do Documento: 72aca7a7-4ec4-4f3b-ad5d-fb36245429b0

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.767.374 / RO
Número Registro: 2024/0385914-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
70165888420228220007
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FERNANDO NUNES MADEIRA
ADVOGADO : JOÃO DIEGO RAPHAEL CURSINO BOMFIM - RO003669
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE
RONDÔNIA - DETRAN/RO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FERNANDO NUNES MADEIRA
ADVOGADO
: JOÃO DIEGO RAPHAEL CURSINO BOMFIM - RO003669
EMBARGADO : DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE
RONDÔNIA - DETRAN/RO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de
12/03/2026
18/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55147337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:44:06
Código de Controle do Documento: e75f24af-52d7-4b43-b9a8-a677d2ba466d

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:44:06
Código de Controle do Documento: e75f24af-52d7-4b43-b9a8-a677d2ba466d